Tribunal: TCU
Processo: 026.368/2015-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Marcia Regina Sartori Damo contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1596/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos em que se aprecia recurso de revisão interposto por Marcia Regina Sartori Damo, peças 184-185, contra os Acórdão 4520/2020-TCU-Primeira Câmara , 5.125/2021-TCU-1a Câmara e 804/2022-TCU-1a Câmara, proferidos no bojo de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração Nacional em razão da omissão no dever de prestar contas quanto aos recursos repassados ao Município de Araponga (MG) por força dos Convênios 723083/2009, 724974/2009 e 715349/2009, que tiveram por objeto a aquisição de patrulha mecanizada (trator e implementos agrícolas); Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (peças 206-208), corroborados pelo parecer ofertado pelo Ministério Público de Contas (peça 210); Considerando que a recorrente, em sua peça recursal, pede, dentre outras medidas, o reconhecimento da prescrição da pretensão sancionatória do TCU em seu favor; Considerando que, supervenientemente à interposição do recurso, o Tribunal proferiu o Acórdão 10063/2024-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro Vital do Rêgo, mediante o qual, dentre outras deliberações, o Colegiado, ao apreciar recurso de reconsideração interporto por outro responsável arrolado na TCE, decidiu por arquivar as contas da ora recorrente com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 344/2022; Considerando, portanto, a perda superveniente do objeto recursal, haja vista o reconhecimento da prescrição punitiva e ressarcitória em relação à recorrente promovido por meio do Acórdão 10063/2024-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, IV, "b", do Regimento Interno, em: a) não conhecer do recurso de revisão interposto por Márcia Regina Sartori Damo, em decorrência da perda superveniente do objeto promovida pelo Acórdão 10063/2024-TCU-Primeira Câmara ; e b) informar à recorrente a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 026.368/2015-3 RECURSO DE REVISÃO (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 033.532/2023-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 033.536/2023-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 033.928/2023-1 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Antonio Augusto de Araujo Filho (XXX.538.726-XX); Breno Einstein Figueiredo (XXX.950.601-XX); Marcia Regina Sartori Damo (XXX.669.809-XX). 1.3. Recorrente: Marcia Regina Sartori Damo (XXX.669.809-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Município de Araponga (MG). 1.5. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Leonardo Lucas Dias (66071/OAB-SC), representando Marcia Regina Sartori Damo. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.